Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acostaram-se os cálculos relativos aos honorários sucumbenciais (ID: 73296963). No ID: 73869841, o SINDIRETA contestou os valores, considerando que “(...) a d. contadoria judicial não computou juros moratórios na verba (...)”. Instado quanto à impugnação, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 75772458). Pois bem. Os juros moratórios devem ser calculados conforme decisão de ID: 71947876. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos (ID: 73296963). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR